Tribunal: TJPA
Processo: 0803480-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803480-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: IRALDINHO CORREA DE ARAÚJO, LUIZ DOS REIS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

INTERESSADO: MARCELO DE SOUZA MACIEL, MAYCON DE SOUZA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DO CUSTOS IURIS. NÃO CONHECIMENTO. PACIENTES FORAGIDOS. REJEIÇÃO. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE SE PRESTA A DISCUTIR A IDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGACIONISTA. NEGATIVA DE AUTORIA. CREDIBILIDADE DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESES DE ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS PACIENTES. RÉUS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DESTA CASA DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ainda que os pacientes permaneçam em local incerto e não sabido, o
mandamus

merece conhecimento, ao menos em parte, porquanto é o remédio constitucional adequado para se discutir acerca da decisão que decretou a segregação cautelar, uma vez que a impetração se insurge contra o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do coactos.

2. Não se deve conhecer, todavia, das alegativas atinentes às teses de insuficiência de provas de autoria delitiva; de veracidade da prova testemunhal; da ausência de
animus necandi
; e, da excludente de ilicitude da legítima defesa, por revolverem matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

3. Inviável se exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta dos acusados na dinâmica delitiva. Isto porque, se o decreto cautelar descreve suficientemente a conduta dos pacientes, segundo contexto fático-probatório existente nos autos, resta justificada a prisão, posto que desnecessária a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos envolvidos.

4. Denota-se,
in casu
, a nítida necessidade de acautelamento social em face da periculosidade concreta dos réus, externada pelo
modus operandi
da conduta criminosa perpetrada
com excessiva
crueldade e a pretexto despropositado.

5. Indispensável assegurar a garantia da aplicação da lei penal, em razão de os pacientes permanecerem em local incerto e não sabido, um dos motivos que ensejou, inclusive, o decreto da clausura cautelar, estando em tal situação até os dias atuais.

6. Na hipótese vertente, descabe falar em lapso prisional e desobediência ao art. 316 do CPPB, porquanto os pacientes sequer encontram-se cerceados de sua liberdade, já que ostentam a condição de foragidos da justiça desde o dia dos fatos.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

8. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte da ordem e, nesta, em denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
IRALDINHO CORREA DE ARAÚJO
e
LUIZ DOS REIS CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA (Processo Criminal nº 0002282-92.2017.8.14.0052).

Sustenta a defesa, em síntese, que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas, em face do suposto cometimento do tipo penal disposto no art. 121, §2º, II e IV, do CPB e art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB, perpetrados em 01/03/2017, respectivamente, contra as vítimas Maycon de Souza Maciel e Marcelo de Souza Marciel, mediante golpes de terçado e pedaços de madeira. Até o presente momento, porém, o mandado de prisão não fora cumprido.

Questiona a idoneidade dos fundamentos que arrimam o
decisum
segregacionista. Salienta não ter havido individualização da culpa dos pacientes, haja vista que não apontado quem teria sido o autor dos golpes desferidos contra o ofendido.

Aduz, ainda, não haver provas no que tange à autoria criminosa, pois arrimada em depoimentos de testemunhas antagônicas à versão defensiva. Afirma, ademais, que o caso evidencia a hipótese de lesão corporal seguida de morte perpetrada em legítima defesa própria e de terceiro, com total ausência de
animus necandi
.

Assevera, outrossim, não se fazerem presentes, na hipótese, os pressupostos ensejadores da medida extrema, dispondo os réus de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, na medida em que tratam-se de réus primários, com profissão honesta e residência fixa.

Afirma que coactos não se encontram na condição e foragidos da justiça, mas na condição de “
exilados para que não tenham ceifadas suas vidas
”, diante das supostas ameaças efetuadas por familiares do ofendido e por integrantes de organização criminosa.

Ressalta, ademais, a necessidade de revisão da prisão a cada 90 (noventa) dais, nos termos do art. 316, do CPPB, sob pena de se declarar a ilegalidade da prisão.

Pelo exposto, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com a imposição, se necessário, de medidas cautelares dispostas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Em decisão de ID 5016497, indeferi a liminar pleiteada.

Em informações, o Juízo impetrado esclarece, em síntese:

“Trata-se de ação penal pública, ajuizada em face dos réus IRALDINHO CORREA DE ARAÚJO e LUIZ DOS REIS CORREA, sob a acusação da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121 do Código Penal, na data de 01.03.2017, em face da vítima MAYCON DE SOUZA MARCIEL, e do crime art. 121, na forma do art. 14, ambos do Código Penal, em face da vítima MARCELO DE SOUZA MACIEL, a partir de golpes de terçado e vária agressões físicas como chutes na cabeça das vítimas, após um desentendimento entra os agressores e as vítimas em uma festa de carnaval na orla da cidade onde o fato ocorreu. MAYCON e MARCELO ficaram internados, sendo que MARCELO após 14 dias saiu do hospital e MAYCOM esteve internado por longos 56 dias, não resistindo a gravidade das lesões sofridas foi a óbito.

Na data de 19.05.2017 a autoridade policial requereu a custódia cautelar, na modalidade de prisão preventiva dos acusados que se evadiram da cidade de São Domingos do Capim, logo após o cometimento do crime.

Em 23.05.2017, restou decretada a prisão preventiva dos acusados, após requerimento da autoridade policial.

Consta em autos em separado, os mandados de prisões de nº. 201702135011902 e o de nº. 20170235001911, bem como, a comunicação a Delegacia competente na data de 06.06.2017, no entanto, até a presente data, não houve informação direcionada a este Juízo, acerca do cumprimento dos referidos Mandados de prisões por parte ada autoridade policial.

Ressalta-se que nos autos não há informações acerca do cumprimento dos aludidos mandados de prisão expedidos, sobretudo por conta da ausência de informações da qualificação completa dos Réus, o que, conforme certificado pela d. Escrivania deste Juízo, impossibilita até mesmo a emissão das Certidões de Antecedentes Criminais dos acusados, devido à insuficiência de dados.

O Ministério Público requereu diligências, que fossem incluídas mais testemunhas, que constavam em outro Inquérito que tratava sobre o mesmo fato e que fosse juntado o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.

O Inquérito foi devolvido à Delegacia de origem para o cumprimento de diligências requeridas, na data 14.11.2017. Após 19 (dezenove) meses foi solicitada a devolução do inquérito, sem a juntada do exame requerido pelo Ministério Público.

A denúncia foi apresentada em 10 de janeiro de 2020, tendo sido recebida por este Juízo em 15 de janeiro de 2020.

Certidões do oficial de justiça (fls. 12 e 14), informam que, a par das informações colhidas com a genitora dos acusados, de que eles teriam saído da cidade há mais 03 (três) anos, sem informar suas localizações, estado eles, atualmente em local incerto e não sabido.

Em virtude das certidões, foram expedidos novos mandados de Citação por Edital para os acusados pelo prazo de 30 (trinta) dias, às fls. 15/16, os quais foram devidamente publicados na edição nº 6848/2020 de 04.03.2020 do Diário da Justiça deste Tribunal. Foram oferecidos novos endereços pelo Ministério Público, para a citação dos acusados, porém novamente foram frustradas as citações, pois os réus não mais residiam nos endereços certidões Fls. 31 e 32 dos autos.

O Ministério Público requereu nova citação, via edital, para os réus (fls. 34).

Foram expedidos mandados de Citação por Edital pelo prazo de 30 (trinta) dias, às fls. 40 e 41 dos autos datados de 29.04.2021.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo
não conhecimento da ordem
,
“tendo em vista que, até o presente momento, o mandado de prisão preventiva dos pacientes sequer foi cumprido, havendo, inclusive, mandado de citação por edital com prazo ainda em curso.”

É o relatório.

VOTO

No que tange à preliminar suscitada pelo
Custos Iuris
, compreendo que o remédio heroico tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível.

De tal maneira, entendo que, ainda que os pacientes permaneçam em local incerto e não sabido, o
mandamus

merece conhecimento, ao menos em parte, porquanto é o remédio constitucional adequado para se discutir acerca da decisão que decretou a segregação cautelar, uma vez que a impetração se insurge contra o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do coactos.

Pelo que, rejeito a preliminar ministerial.

Não conheço, todavia, das alegativas atinentes às teses de insuficiência de provas de autoria delitiva; de veracidade da prova testemunhal; da ausência de
animus necandi
; e, da excludente de ilicitude da legítima defesa, por revolverem matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Persiste, como argumento motivador do presente
mandamus,
o suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que o
decreto segregacionista, carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois não configurados quaisquer dos requisitos contidos no art. 312 do CPPB.

Questiona a defesa a idoneidade dos fundamentos que arrimam o
decisum
segregacionista. Salienta não ter havido individualização da culpa dos pacientes, haja vista que não apontado quem teria sido o autor dos golpes desferidos contra o ofendido.

Da análise minuciosa dos autos, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva dos acusados em 23 de maio de 2017, sob os seguintes fundamentos:

“O DELEGADO DE POLÍCIA DESTA COMARCA, BEL MARCELO FERREIRA DE SOUZA LUZ, com esteio no art. 312 do CPP, representou pela decretação de prisão preventiva de IRALDINHO CORREA DEARAÚJO, VULGO THECO E LUIZ DOS REIS CORREA, VULGO LUCAS, aduzindo que os mesmos, na data de 01/03/2017, por volta das 01h30 da madrugada emboscaram a vítima MAYCON DE SOUZAMACIEL, aplicando-lhe golpes de terçado e golpes com pedaço de madeira, vindo a sofrer lesões gravíssimas pelo corpo que o levaram à óbito.

Afirma que o móvel do crime foi um simples desentendimento decorrente de bebedeira e que os representados logo após a prática do delito se evadiram do distrito da culpa para local incerto e não sabido.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

(...)

Há nos autos indícios fortíssimos da prática por parte dos representados do crime de homicídio praticado por motivo fútil e mediante emboscada, com base nos relatos colhidos nas investigações.

Quanto aos requisitos, verifica-se que os indiciados fugiram do distrito da culpa logo após a prática do crime, demonstrando após a presença de um deles é suficiente para o decreto do ergastulamento dos representados.

Quanto aos requisitos, verifica-se a periculosidade concreta dos agentes na dinâmica do crime em comento, praticado com excessiva crueldade e a pretexto despropositado e destituído de razão, em ação que provocou especial comoção na ordem pública local, de valores sociais pouco degradados.

Nesse sentido, o STJ já decidiu: a ordem pública resta ofendida quando a conduta provoca acentuado impactona sociedade, dado ofender significativa os valores reclamados, traduzindo vilania do comportamento. (STJ –RHC3169-5 – Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro – DJU 15.05.95 – p.13.446).

Por outro lado, resta evidenciada a necessidade da prisão dos representados para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, visto que os representados evadiram-se do distrito da culpa logo após a prática do delito.

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

(...)

ISTO POSTO, acolho a representação formulada pela autoridade policial e decreto as PRISÃO PREVENTIVA de IRALDINHO CORREA DE ARAÚJO, VULGO THECO E LUIZ DOS REIS CORREA, VULGO LUCAS, para salvaguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Por outro lado, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais da representada indicam não se revelar cabível outra medida cautelar.”

Cumpre asseverar, desde logo, ser inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta dos acusados na dinâmica delitiva. Isto porque, se o decreto cautelar descreve suficientemente a conduta dos pacientes, segundo contexto fático-probatório existente nos autos, resta justificada a prisão, posto que desnecessária a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos envolvidos.

Como se vê, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão cautelar dos pacientes. Referiu-se o Juízo à
gravidade concreta do crimes perpetrados com excessiva crueldade e a pretexto despropositado.

De fato, pesa contra os acusados a gravíssima e repugnante acusação de, após um desentendimento em uma festa, terem desferidos golpes de terçado e vários chutes na cabeça dos dois ofendidos, um dos quais não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Ademais, o d. juízo de primeiro grau também destaca que os coatos se evadiram do distrito da culpa, logo após os fatos, fato que perdura até os dias atuais, pois ambos ainda ostentam a condição de foragidos da justiça, o que deu ensejo, inclusive, à realização da citação editalícia, com o prazo depurador de 30 (trinta) dias, ainda não alcançado.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta dos réus, externada pelo
modus operandi
da conduta criminosa, de natureza hedionda e de gravidade extrema,
fatos que, não de outra forma, demonstram maior risco à paz social.

Indispensável, por outro lado - além do resguardo à ordem pública -
assegurar a garantia da aplicação da lei penal
, em razão de os pacientes permanecerem em local
incerto e não sabido, um dos motivos que ensejou, inclusive, o decreto da clausura cautelar, estando em tal situação até os dias atuais
, embora plenamente cientes da acusação que lhe é imputada, tanto que constituíram o ilustre causídico para impetração do
habeas corpus
em tela.

Com efeito, o fato de os pacientes não terem sido localizados e para citação e não terem comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, que já encontra-se encerrada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.
Ressalte-se, sobretudo, que, até o presente momento, segundo esclarecido pelo Juízo
a quo
,
não há qualquer informação nos autos de que o mandado de prisão preventiva expedido tenha sido cumprido, estando os pacientes solto, não se tendo notícia do paradeiro de ambos.

Nesta senda de raciocínio:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS. ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado (apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de 10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.

2. Não há se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do réu, que está evadido há mais de 10 anos. Logo, a necessidade da prisão cautelar se mantém atual.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 653.295/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Segue esta mesma linha de raciocínio a jurisprudência desta Seção de Direito Penal, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, II E IV, C/C ART. 180, CAPUT, C/C. ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO E EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE FORAGIDO – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE VETORES ANTAGÔNICOS À BOA MARCHA PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS, INCIDENTES PROCESSUAIS, COMPLEXIDADE DO FEITO – DESCABIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE NAS DECISÕES PARADIGMAS E COM RELAÇÃO AO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente investigado pelos delitos descritos nos art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 180, caput, c/c. art. 71, todos do Código Penal 2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação, bem como pleito de extensão de benefício e alegação de excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente. Destaque-se que a decisão pela qual o impetrante pretende fazer de paradigma para estender benefício, é diferente da que decretou a prisão preventiva do paciente. Os pacientes agraciados com a revogação, foram basicamente os que foram presos em flagrante e tiveram suas prisões convertidas em preventiva, sendo que neste ato o Juízo decretou a medida extrema em desfavor do paciente JOSÉ RICARDO MARQUES MATIAS e mais dois, em função de se encontrarem em local incerto e não sabido.
Portanto, percebe-se, ainda, claramente presente o requisito da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, em que pese as parcas informações prestadas pelo Juízo, dada a suscitação de conflito negativo de competência, em consulta ao sistema informatizado Libra, constatou-se que o paciente se encontra no mesmo estado, de foragido. Assim, verifica-se a clara intenção do paciente de não colaborar com a boa marcha processual, pelo fato de estar foragido, de modo que, ante a latência do requisito da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP, deve ser completamente rechaçada a alegação de ausência dos requisitos de cautelaridade na espécie.
4. No que tange à alegação de excesso de prazo para julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva, de que há pendencia de sua apreciação há mais de 90 (noventa) dias, tem-se que deve ser ponderados diversos fatores antagônicos à célere condução processual, tais como pluralidade de réus, incidentes processuais (conflito negativo de competência), réus foragidos e complexidade da causa, todos presentes na vertente. Destarte, tendo em vista que os prazos processuais não se contam aritmeticamente, ponderando-se a razoabilidade e proporcionalidade, rechaça-se também esta alegação. 5. No tocante ao pleito de extensão de benefício, pelo que fora exaustivamente exposto, no sentido de que o paciente se encontra foragido, não há qualquer similaridade de situação, nos termos do art. 580 do CPP, nem, ainda, objetiva, dada a patente presença do requisito da aplicação da lei penal em desfavor do paciente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

(TJE/PA 2642632, 2642632, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16) (grifei)

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

Acrescente-se que, a alteração promovida pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal, estabeleceu ao magistrado a necessidade de revisão a cada 90 (noventa) dias da manutenção da prisão cautelar, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Tal modificação, entretanto, se deu com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena.

Na hipótese vertente, entretanto, descabe falar em lapso prisional, porquanto os pacientes sequer encontram-se cerceados de sua liberdade, já que ostentam a condição de foragidos da justiça desde o dia dos fatos.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a
denego
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021